Tribunal: STF
Processo: ARE 1276470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado, no relevante:
    “Apelação e Remessa Necessária. Ação Civil Pública. Sentença de procedência determinando a disponibilização de professor auxiliar em sala de aula, sob pena de multa fixa de R$ 10.000 (dez mil reais). Insurgência do Município. Preliminar de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação, afastada. Concisão da sentença não se confunde com carência de fundamentação. Legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento de Ação Civil Pública, visando a preservar direito individual indisponível ao menor, qual seja, o direito à educação e à saúde. Menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. Necessidade de acompanhamento especial em sala de aula demonstrada. Obrigação do Poder Público de fornecer ensino para os necessitados, na medida de suas necessidades especiais. Aplicação de variada legislação impondo tal obrigação ao Estado (Constituição Federal, Estatuto da Pessoa com Deficiência e ECA) (...)”. (eDOC 3, p. 14)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 3, p. 42) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o Município alega que suas escolas oferecem ensino adaptado aos portadores de deficiência e que atendem suficientemente as necessidades do autor, de modo que a contratação de professor auxiliar para seu benefício seria medida gravosa e incompatível com o bom aproveitamento dos recursos públicos (eDOC 4, p. 4). Sustenta que a determinação judicial de acompanhamento personalizado a aluno que dele não necessitaria, na avaliação de seus especialistas pedagógicos, constituiria ingerência em matéria administrativa e ofensa à separação dos poderes. (eDOC 4, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.146/2015) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido necessitaria de professor auxiliar para aproveitamento educacional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A ação civil pública de origem foi movida em favor do menor G.S.C., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que leva à necessidade de auxílio de professor para as atividades escolares (fls. 14/16).
    E há inúmeras normas no ordenamento jurídico a obrigar o Poder Público não só à concessão de educação e tratamento de saúde e educação, como também deveres anexos para efetivação de tais direitos, como a assistência de professor habilitado que consiga auxiliar a concretização desse direito. 
    Com efeito, a Constituição Federal garante acesso à educação e saúde de forma genérica no caput do artigo 6°, como núcleos duros dos direitos sociais (direitos fundamentais).
    Mais que isso, tratando-se de pessoa com deficiência, conforme o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/15) é dever do Estado assegurar a estas pessoas acesso à saúde e educação. Neste Estatuto, diversos são os artigos a garantir tais direitos, como, por exemplo, o artigo 8°, 22º e Capítulo X do Título II.
    Destaca-se, no que toca à possibilidade e necessidade de professor auxiliar assistir ao menor, portador de necessidades especiais, o artigo 28, X e XI, do supracitado Estatuto, que prevê (...)”. (eDOC 3, p. 20)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Trata-se de entendimento que se aplica ao caso dos autos, em que se busca a tutela do direito à educação e à inclusão dos portadores de deficiência. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LIMITES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2015” (ARE 903.2016 AgR, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2018. ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS À ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende ser legitima a intervenção do poder judiciário a fim de resguardar direitos sociais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.076.316 AgR, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.8.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente